Tribunal: STF
Processo: HC 183205
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdãos da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que não conheceram dos HCs 541.184/CE e HC 552.162/CE, ambos de relatoria do Ministro Joel Ilan Paciornik, mas analisaram as questões expostas na inicial, nos termos das ementas seguintes:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR ASCENDENTE, EM CONTINUIDADE DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO, CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, POSSIBILIDADE DE SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS E PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. VÍTIMA DE 4 ANOS DE IDADE. EVASÃO DO RÉU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    […]
    2. Verifica-se que a impetração originária cuidou de examinar tão somente os requisitos da custódia preventiva. Nesse contexto, as alegações de excesso de prazo, a ausência de contemporaneidade da prisão cautelar, a análise dos predicados favoráveis do paciente e a possibilidade de substituição do encarceramento provisória por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal – CPP, não foram apresentadas perante a Corte estadual, que sequer teve a oportunidade de manifestar-se quanto aos temas, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Além do mais, vale ressaltar que referidos temas serão apreciados nos autos do HC n. 552.162/CE, de minha relatoria, nesta mesma sessão de julgamento.
    3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
    No caso em apreço, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, consubstanciada nas circunstâncias do delito – réu que praticou o crime, em tese, abusando sexualmente de sua própria filha que contava com 4 anos de idade à época dos fatos, havendo ainda indícios de que a prática delitiva iniciou-se quando a criança tinha apenas 2 anos. Ademais, o Magistrado de primeiro grau ressaltou que ‘assim que tomou conhecimento da visita dos conselheiros em sua residência, o réu evadiu-se tomando rumo ignorado, o que recomenda a decretação da prisão cautelar também como forma de resguardar a aplicação da lei penal pois com sua conduta o investigado demonstra que pretende furtar-se ao processo’. 
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
    4. Habeas corpus não conhecido” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 10).
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO POR ASCENDENTE, EM CONTINUIDADE DELITIVA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE RECONHECEU A REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA DO FIM. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
    […]
    2. A alegação concernente à ausência dos requisitos da custódia preventiva não foi objeto de exame no acórdão impugnado, o que obsta o exame por este Tribunal Superior, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância. Cumpre esclarecer que o Tribunal estadual não examinou o tema, porquanto já havia sido apreciado por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 0629948-32.2019.8.06.0000, que foi objeto de impugnação nesta Corte Superior de Justiça no HC n. 541.184/CE, de minha relatoria.
    3. Não se verifica a ocorrência de extemporaneidade da prisão preventiva, pois, conforme ressaltou a Corte estadual, ‘(...) o acusado iniciou os abusos sexuais contra sua filha no ano de 2016, quando esta contava com apenas 02 (dois) anos de idade, conduta que perdurou até a presente data’, ou seja, há contemporaneidade na medida, eis que os abusos iniciaram-se em 2016 e duraram até o corrente ano, segundo consta na acusação às fls. 238/240, a qual foi ofertada em 03/07/2019, não merecendo acolhimento a alegação do impetrante’.
    Ademais, em ofício enviado a esta Corte Superior, o Magistrado de primeiro grau informou que ‘os fatos somente vieram à tona após denúncia recebida pelo Conselho Tutelar’, bem como, consta dos autos do presente writ que a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos apenas no dia 23/5/2019 (data do registro de boletim de ocorrência) e em seguida, representou pela prisão preventiva, que foi decretada em 28/5/2019. Dessa forma, não há que se falar em extemporaneidade da decretação da prisão preventiva.
    4. Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.
    In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Consta do acórdão impugnado que a prisão preventiva foi efetuada em 28/5/2019, a denúncia ofertada em 3/7/2019 e recebida em 4/7/2019. Foi expedida carta precatória para citação do ora paciente em 27/8/2019, sendo devolvida em 6/11/2019 (fl. 563). Em contato telefônico com o Juízo de primeiro grau, foi informado que a defesa já apresentou resposta à acusação e foi realizada a audiência de instrução e julgamento na data aprazada de 6/2/2020, sendo marcada a audiência de continuação para o dia 15/4/2020, estando a instrução próxima do fim.
    Outrossim, verifico que a própria defesa do paciente apresentou diversos pedidos de relaxamento/revogação da custódia preventiva perante o Juízo de primeiro grau, impetrou dois habeas corpus perante o Tribunal estadual e três neste Superior Tribunal de Justiça, além de dois recursos ordinários em habeas corpus, com pedidos idênticos. É certo que, conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual.
    Assim, não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem.
    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.
    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.
    7. Habeas corpus não conhecido” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 12).
    É contra essas decisões que se insurge o impetrante.
    Relata que “a prisão processual do paciente foi decretada em 28 de maio de 2019, ou seja, mais de 10 meses, sem que, sequer, houvesse o encerramento da instrução probatória” (pág. 7 da petição inicial).
    Explica que “a instrução probatória não foi encerrada em 06 de fevereiro de 2020, […] em virtude da não localização de 03 (três) testemunhas arroladas pelo Ministério Público (não foram encontradas no endereço indicado na exordial) e do não comparecimento de 01 (uma) outra testemunha […] arrolada pela acusação (apresentou um atestado médico de impossibilidade de locomoção por 60 dias)” (pág. 8 da petição inicial).
    Acentua, por conseguinte, que “tal excesso não foi provocado pela defesa, não há justo motivo para a manutenção da prisão. Logo, a contrário sensu, quando o retardamento é ocasionado pelo Estado, a soltura do paciente se faz mister” (pág. 13 da petição inicial). 
    Argumenta, ainda, que “é manifestamente imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus, em um momento de pandemia mundial, e que caso a covid-19 se alastre nos presídios será praticamente impossível o seu controle”, pelas razões que expõe (pág. 15 da petição inicial).
    Aduz ser desnecessária a custódia cautelar, porque o Magistrado de primeiro grau “limitou-se a explicitar os requisitos genéricos ensejadores da decretação da custódia preventiva, bem como, que o delito praticado gerou repercussão social e prejudicial a sociedade (gravidade em abstrato)” (pág. 16 da petição inicial).
    Defende, também, a ausência de contemporaneidade entre os fatos e a data do decreto preventivo, “pois […] o crime foi supostamente praticado em 2016 e a prisão foi decretada em ocorrido em 28/05/2019, sendo cumprida em 28/05/2019, ou seja, mais de 03 (três) anos depois do delito” (pág. 21 da petição inicial). 
    Sustenta, outrossim, a “ausência de prova da existência do crime, posto que a perícia realizada na vítima atestou que não havia vestígio de conjunção carnal recente ou de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, tampouco, vestígio de violência física” (pág. 26 da petição inicial). 
    Por fim, destaca que “o Paciente é uma pessoa conhecida na comarca de Várzea Alegre – CE, como um cristalino cidadão, […] possui profissão definida, pois trata[-se] de um servente de pedreiro, de boa reputação na urbe em que reside”, além de contar com “residência fixa e uma família estável” (pág. 29 da petição inicial).
    Ao final, formula os seguintes requerimentos:
    “5.1. Deferir a liminar, ora pleiteada, para relaxar e/ou revogar a prisão preventiva do paciente […], mediante a aplicação de outras medias cautelas diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPPB, com a expedição do competente alvará de soltura e, quando do julgamento do mérito seja mantida a decisão do presente WRIT, conforme defendido no item 4 desta peça;
    5.2. Seja concedido, em favor do [paciente] o suplicado relaxamento da prisão para fazer cessar o constrangimento ilegal que sofre o paciente por ofensa aos prazos processuais, expedindo-se, imediatamente, Alvará de Soltura, a fim de que seja o mesmo imediatamente posto em liberdade, para que assim seja resguardados o Princípio da dignidade da pessoa humana […];
    5.3. A revogação da prisão preventiva […], por ausência de requisitos para sua manutenção com a expedição do respectivo alvará de soltura, conforme defendido no item 3 desta peça;
    5.4. Caso não acolhido o pleito supra, subsidiariamente, pugna-se pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão insculpidas no art. 319 do CPPB, por serem estas inteiramente suficientes, conforme defendido no item 3 desta peça;
    […]
    5.6. Em um eventual e pouco provável não conhecimento do writ, requer que seja a ordem concedida de ofício por esta augusta corte em favor da paciente” ((pág. 29 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    A jurisprudência dessa Suprema Corte é firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Nesse sentido, cito, entre outros, os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    Em que pese a defesa não ter instruído a impetração com o inteiro teor do acórdão questionado, é possível acessá-lo por meio do sítio eletrônico do STJ. Nele, constam os seguintes aspectos processuais que bem demonstram o regular andamento da ação penal, com destaque para as peculiaridades existentes naqueles autos:
    “Na hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular. Consta do acórdão impugnado que a prisão preventiva foi efetuada em 28/5/2019, a denúncia ofertada em 3/7/2019 e recebida em 4/7/2019. Foi expedida carta precatória para citação do ora paciente em 27/8/2019, sendo devolvida em 6/11/2019 (fl. 563). Em contato telefônico com o Juízo de primeiro grau, foi informado que a defesa já apresentou resposta à acusação e foi realizada a audiência de instrução e julgamento na data aprazada de 6/2/2020, sendo marcada a audiência de continuação para o dia 15/4/2020, estando a instrução próxima do fim. 
    Outrossim, verifico que a própria defesa do paciente apresentou diversos pedidos de relaxamento/revogação da custódia preventiva perante o Juízo de primeiro grau (fl. 597), impetrou dois habeas corpus perante o Tribunal estadual (fl. 588) e três neste Superior Tribunal de Justiça, além de dois recursos ordinários em habeas corpus, com pedidos idênticos. É certo que, conquanto seja legítima à defesa a adoção dos meios e recursos inerentes ao processo penal, não há como negar que, em contrapartida ao exercício desse direito, tem-se inevitáveis sobressaltos no andamento processual. 
    Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito” (págs. 6-9 do doc. eletrônico 4; grifos meus e no original).
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, como acima indicados. Assim, pelo que se depreende, o juízo processante tem tomado todas as medidas necessárias para o correto processamento da ação penal, sem perder de vista a celeridade que se é possível dar a processos com réus presos.
    No que concerne aos fundamentos da prisão preventiva, verifico que o Magistrado de primeiro grau motivou a sua necessidade na garantia da ordem pública, haja vista as circunstâncias em que o delito teria sido praticado, envolvendo a própria filha de apenas 4 anos de idade, à época dos fatos. O acusado teria, inclusive, se furtado ao chamamento do Conselho Tutelar para prestar esclarecimentos sobre as acusações. Eis o que consta do acórdão do STJ:
    “Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que, após prévia representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva:
    Analisando detidamente os autos, vejo que a materialidade delitiva e os indícios de autoria são irrefutáveis, tendo em vista os esclarecimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas em sede inquisitorial, no sentido de que o investigado supostamente teria praticado atos de cunho sexual com sua filha de apenas 04 (quatro) anos de idade.
    O artigo acima mencionado exige, também, determinadas situações para fundamentar o decreto de prisão preventiva, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal, e decretação de prisão para assegurar a aplicação da lei penal.
    No caso em análise, entendo que a prisão cautelar se justifica para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal.
    Destarte, o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face do aumento crescente dos índices de criminalidade.
    Assim, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.
    O modo como o requerente supostamente teria praticado o crime, abusando sexualmente de sua filha de 04 (quatro) anos de idade, havendo ainda nos autos indícios de que a prática ilícita iniciou-se quando a criança tinha 02 (dois) anos, sem sombra de dúvidas, demonstra a sua periculosidade, sendo recomendado que seja submetido ao regime de prisão provisória, no interesse da ordem pública, em especial para resguardar a vítima, evitando que o investigado possa reiterar em novas praticas seja de cunho sexual, seja violência física (agressão) à menor.
    Ademais, conforme esclarecimentos prestados pela autoridade policial, assim que tomou conhecimento da visita dos conselheiros em sua residência, o réu evadiu-se tomando rumo ignorado, o que recomenda a decretação da prisão cautelar também como forma de resguardar a aplicação da lei penal pois com sua conduta o investigado demonstra que pretende furtar-se ao processo (fls. 49/50).
    Por sua vez, no julgamento do habeas corpus originário, a Corte estadual manteve a segregação cautelar nos seguintes termos:
    Aponta o impetrante a ausência de fundamentação do decreto preventivo. Em que pese a medida liminar ter sido indeferida por ausência de prova pré-constituída, tendo em vista que não foi colacionado nenhum documento aos autos, observa-se que a autoridade coatora, ao prestar informações, trouxe à baila o decreto preventivo, razão pela qual passo a analisar a presente alegação.
    […]
    Observa-se do trecho acima colacionado que o magistrado decretou a segregação sob a égide da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, tendo em vista a periculosidade do paciente, que supostamente abusou sexualmente de sua filha de quatro anos de idade, havendo risco concreto de reiteração delitiva, além de que o réu, ao tomar conhecimento da presença dos conselheiros tutelares em sua residência, evadiu-se tomando rumo ignorado.
    Desse modo, a decisão se encontra devidamente fundamentada, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, eis que baseada em fatos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a periculosidade do paciente, o risco de reiteração delitiva e a tentativa de
    esquivar-se da aplicação da lei penal (fls. 387/388).
    […]
    Noutro ponto, o Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal – CPP.
    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.
    No caso dos autos, conforme se tem da leitura do decreto preventivo e do acórdão impugnado, verifica-se que a custódia cautelar foi adequadamente motivada pelas instâncias ordinárias, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, consubstanciada nas circunstâncias do delito – réu que praticou o crime, em tese, abusando sexualmente de sua própria filha que contava com 4 anos de idade à época dos fatos, havendo ainda indícios de que a prática delitiva iniciou-se quando a criança tinha apenas 2 anos.
    Ademais, o Magistrado de primeiro grau ressaltou que, ‘assim que tomou conhecimento da visita dos conselheiros em sua residência, o réu evadiu-se tomando rumo ignorado, o que recomenda a decretação da prisão cautelar também como forma de resguardar a aplicação da lei penal pois com sua conduta o investigado demonstra que pretende furtar-se ao processo’ (fl. 50).
    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, não havendo que se falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação” (págs. 5-7 do doc. eletrônico 10).
    Como se vê, a decisão do Tribunal de Justiça local alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a periculosidade do agente, revelada pelo modo como o crime foi praticado, demonstra a necessidade de acautelar-se o meio social e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, tal como ocorre no caso sob exame. Esses aspectos evidenciam a necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública.
    Com essa orientação, cito os seguintes julgados:
    “’HABEAS CORPUS’ – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE COMPROVADA DE SUA DECRETAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA QUE ENCONTRA APOIO EM FATOS CONCRETOS – PERICULOSIDADE DO ACUSADO/RÉU EVIDENCIADA PELO ‘MODUS OPERANDI’ DA REALIZAÇÃO DA PRÁTICA DELITUOSA – PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE – ESTUPRO DE VULNERÁVEL SUPOSTAMENTE PRATICADO, EM ÂMBITO DOMÉSTICO, POR INTEGRANTE DO NÚCLEO FAMILIAR DA VÍTIMA – SITUAÇÃO DE RISCO À SEGURANÇA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA EFETIVAMENTE EVIDENCIADA – LEGALIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A PRISÃO CAUTELAR – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade. – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes. DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (HC 142.262 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello).
    Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Violência doméstica. Estupro de vulnerável. Condenação. Manutenção da prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, evidenciada pela gravidade em concreto da conduta. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC 146.446 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO DECRETADA COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, a constrição da liberdade está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. 2. O fato de o Recorrente ter respondido em liberdade a processo na origem não impede que o juiz, ao proferir a sentença, diante de todos os elementos e com a culpa formada, decrete a prisão preventiva, como na espécie. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC 131.968/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU. ORDEM DENEGADA. 1. É idônea a fundamentação jurídica apresentada para justificar a manutenção da prisão preventiva, já que lastreada em circunstâncias concretas e relevantes para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada pelas circunstâncias em que o delito fora praticado. […] 3. Habeas corpus denegado” (HC 124.994/MG, Rel. Min. Teori Zavascki).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL PRATICADO CONTRA DESCENDENTE. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – O recorrente foi condenado à pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, praticado contra descendente (art. 217-A, caput, combinado com o art. 226, II, ambos do Código Penal) sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade. II – A manutenção da custódia preventiva mostra-se suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Precedentes. […] IV – Recurso ordinário ao qual se nega provimento” (RHC 117.802/PR, de minha relatoria).
    Por outro lado, presentes nos autos elementos concretos a recomendar a manutenção da prisão processual, não se revela adequado fixar outras cautelares alternativas estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    Tambem não prospera a alegação de extemporaneidade da custódia preventiva. Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou os seguintes aspectos:
    “No mais, não verifico a ocorrência de extemporaneidade da prisão preventiva, pois, conforme ressaltou a Corte estadual, ‘(...) o acusado iniciou os abusos sexuais contra sua filha no ano de 2016, quando esta contava com apenas 02 (dois) anos de idade, conduta que perdurou até a presente data’, ou seja, há contemporaneidade na medida, eis que os abusos iniciaram-se em 2016 e duraram até o corrente ano, segundo consta na acusação às fls. 238/240, a qual foi ofertada em 03/07/2019, não merecendo acolhimento a alegação do impetrante’ (fls. 562/563). 
    Ademais, em ofício enviado a esta Corte Superior, o Magistrado de primeiro grau informou que ‘os fatos somente vieram à tona após denúncia recebida pelo Conselho Tutelar’ (fl. 596), bem como, consta dos autos do presente writ que a autoridade policial tomou conhecimento dos fatos apenas no dia 23/5/2019 (data do registro de boletim de ocorrência - fls. 137/139) e em seguida, representou pela prisão preventiva, que foi decretada em 28/5/2019 (fls. 48/50). 
    Dessa forma, não há que se falar em extemporaneidade da decretação da pri